Tribunal: TJMT
Processo: 1015215-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015215-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ZIDANE BORGES BRAZ - CPF: 036.520.272-05 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ZIDANE BORGES BRAZ - CPF: 036.520.272-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (IMPETRANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SAMANTHA ANNY DA COSTA GOMES - CPF: 021.991.942-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015215-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA PAULA MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FOI TORTURADO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR SUA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA E SE FEZ ACOMPANHADO DE SUA ADVOGADA DURANTE AS DILIGÊNCIAS POLICIAIS E NO SEU INTERROGATÓRIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FACE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou da existência de causa dirimentes da responsabilidade criminal em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Não há que se falar que a prova para o decreto prisional tenha sido obtido mediante tortura ou coação por parte dos policiais responsáveis pela prisão do paciente, notadamente porque ele não confessou a autoria delitiva, bem como se fez acompanhado de advogada durante todo o procedimento do inquérito policial.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da elevada quantidade de drogas apreendida [aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha, fracionados em 613 (seiscentos e treze) porções prontas para a comercialização], além da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 2
o
,
caput
,

da Lei n. 12.850/2013.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015215-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANA PAULA MOURA

PACIENTE: ZIDANE BORGES BRAZ

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ZIDANE BORGES BRAZ
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT (autos n.
1008759
-
10
.20
20
.811.00
15
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa [artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 2
o
,
caput,
da Lei n. 12.850/2013].

A
impetrante sustenta que:
1)
a prisão deve ser revogada, uma vez que não
estão
presentes indícios consistentes d
a
autoria
delitiva do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
porquanto
as provas colhidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico de drogas;
2)

o paciente assumiu a propriedade do entorpecente encontrado
na
sua residência,
porque
foi
torturado e
agredido física e psicologicamente pelos policiais que
realizaram a
sua prisão em flagrante
;
3)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
5)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível
aplicar
a minorante atinente ao tráfico privilegiado, o
sursis
,
substituir
a pena privativa por restritiva de direitos ou, ainda,
fixar
o regime aberto
para cumprimento da reprimenda
;
6)
em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
de
os crimes que foram imputados ao paciente não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça, bem como de que
ele
possui predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo.

Ao final, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 51117450].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 51756967].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digita
is
n. 52537996 a 52537994].

Em
31 de julho de 2020
, a impetrante acostou petitório
noticiando

que
solicitou ao juízo da Vara de Execuções Penais de Sinop/MT “
informações e alimentação do sistema de execução unificado para poder concluir se o paciente cumpriu ou vinha cumprindo a reprimenda [...], já que não tem informações pertinentes no sistema”
, bem como requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista a contaminação de vários detentos e servidores da penitenciária
Osvaldino Florentino Leite Ferreira (Ferrugem)
, local onde o paciente se encontra segregado [doc. digital n. 52677953].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 52787493].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015215-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido o paciente, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1008759-10.2020.811.0015.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados ao caderno processual, ZIDANE BORGES BRAZ foi preso em flagrante delito no dia 2 de junho de 2020, após a Polícia Militar receber informações de que ele estaria guardando drogas para membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Consta dos autos que os policiais realizaram a abordagem dele no interior do estabelecimento comercial denominado “Drinks Bar”, na cidade de Sinop/MT, e que, após efetuarem sua revista pessoal, encontraram com ele 3 (três) porções de maconha, as quais estavam acondicionadas e prontas para a mercancia.

Indagado pelos membros da guarnição sobre o restante do entorpecente, o paciente confessou que mantinha, no interior de sua residência, uma grande quantidade dele. Disse também que a droga lhe foi entregue por um dos membros do grupo criminoso e que, inclusive, parte dela já havia sido distribuída em diversas “biqueiras” da cidade.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 11
o
BPM da Comarca de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“
Esta equipe da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que o suspeito, ZIDANE, estaria guardando drogas para a organização criminosa Comando Vermelho, desta feita, a equipe realizando uma abordagem na Drinks Bar, logrou êxito em localizar o suspeito, ZIDANE, ao ser realizado buscas pessoais no suspeito foi localizado três porções de maconha pronta para a venda; QUE a equipe ao indagar o suspeito referente a denúncia, este confirmou as informações e ainda relatou que o suspeito, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Boca” ou “Boquinha” seria o dono da droga e que ele age junto com o suspeito, PEDRO CÉSAR DE JESUS, conhecido como sendo o líder do Comando Vermelho em Sinop, que usa o vulgo de “Azul”; QUE ainda relatou que o suspeito, BOCA, entregou para ele 50 quilos de maconha; QUE já havia distribuído 25 quilos para as biqueiras e que em sua residÊncia ainda havia 25 quilos de maconha; QUE diante das informações, a equipe deslocou na residência, logrando êxito em localizar 19 (dezenove) barras de maconha, sendo, aproximadamente, 18 quilos; QUE localizou 7 quilos em porções prontas para a venda, sendo 607 porções, uma porção grande de maconha, com aproximadamente 100 gramas, além de três balanças de precisão, o valor de R$ 1300 e dois rolos de papel filme; QUE diante dos fatos o suspeito foi detido e entregue na Del.Pol. De Sinop, sem lesões corporais;

OBS: A equipe quando avistou o suspeito na Boate Drinks deu voz de abordagem, porém o suspeito desobedeceu as ordens verbais, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo

OBS: Que na residência foi localizado o documento da suspeita, SAMANTHA, que segundo o suspeito, ZIDANE, relatou que trabalha com ele na distribuição para as biqueiras, a mando do chefe do Comando Vermelho, Azul e Boca;

OBS: Quando a equipe estava na residência compareceu a advogada Ana Paula Moura, a qual acompanhou parte das buscas na residência e acompanhou o suspeito na Delegacia”
(doc. digital n. 51117475).

No que concerne à tese suscitada pela impetrante – referente a insuficiência de provas quanto à autoria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o paciente assumiu ser usuário de drogas e que foi coagido a manter o entorpecente em sua residência por causa de uma dívida contraída com a organização criminosa –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos suficientes para a sua confirmação.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é
inviável
na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”.
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Do mesmo modo, em relação à tese de que o paciente foi torturado pelos policiais que efetuaram sua prisão, verifico que no momento em que foi interrogado pela autoridade policial, ZIDANE não confessou a prática dos crimes, mas exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 51117475).

Desse modo, a violência física e psicológica alegada teria relevância se o juiz tivesse utilizado a confissão do paciente como fundamento para a decretação da prisão, o que não aconteceu no caso ventilado no
writ
.

Além disso, observei que o paciente se fez acompanhado – durante o período em que os agentes efetuaram as diligências na sua residência até o momento em que foi interrogado na Delegacia de Polícia –, pela própria impetrante, sem falar que o boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares registrou que ele foi apresentado, para as providências cabíveis,
sem lesões corporais
(doc. digital n. 51117475).

No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:

“[...] No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, apesar de cuidar-se de medida excepcional, no caso, sua necessidade está plenamente justificada, como garantia da ordem pública .

Não bastasse a grande quantidade de entorpecente apreendida (mais de 25kg de maconha) e a forma como estava acondicionada (19 tabletes e 613 porções), além de 04 (quatro) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) rádio HT danificado e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em dinheiro, circunstâncias que demonstram a prática habitual e ostensiva do narcotráfico, o que por si só demonstraria a periculosidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar do flagranteado, como garantia da ordem pública, Zidane Borges Braz já ostenta condenação criminal, pelo delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, II e VI, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), havendo histórico, inclusive, de descumprimento da pena (extrato de andamentos do PEP, em anexo)
.

Em situações semelhantes, evidenciada a reiteração delitiva, o c. STJ tem autorizado a manutenção da segregação cautelar [...].

Diante disso,
evidenciado o perigo que o estado de liberdade do imputado representa à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e §2º, todos do CPP, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva
.

[...]”.
(doc. digital n. 51117477)

Depois, em
10 de junho de 2020
, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“Reporto-me à decisão proferida em 03.6.2020 (quarta-feira), que homologou a prisão em flagrante de Zidane Borges Braz, convertendo-a em prisão preventiva, considerando que o estado de liberdade do imputado representa risco à ordem pública.

Não obstante, no dia seguinte (04.6.2020), o flagranteado, assistido juridicamente pela advogada Ana Paula Moura, OAB/MT 21118/O, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, arguindo, em síntese, que “não se faz presente nenhum dos requisitos para a sua manutenção” [sic].

Acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se em 05.6.2020 (fls. 44/47), pelo não conhecimento “do pedido da defesa, por conta da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, embasado pelo requisito da ordem pública, manifesta-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva” [sic] e concomitantemente, representou pela quebra de sigilo de dados estáticos contidos no aparelho telefônico móvel apreendido.

É a síntese necessária. Decido.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva,
os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados, porquanto não houve modificação fático-jurídica que enseje a revisão da decisão proferida em 03.6.2020, razão pela qual, em consonância com o parecer do Ministério Público, ratifico a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos seus próprios termos e fundamentos, mantendo, portanto, a segregação cautelar de Zidane Borges Braz
.

[...].

Na espécie, conforme já ressaltado, estão satisfatoriamente demonstrados, nesta fase de cognição preliminar,
a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e segundo narrado no BOPM, há suspeita de que os mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de “maconha”, que já estavam, em parte, fracionados em nada menos que 613 porções prontas para comercialização, pertençam a uma facção criminosa
, [...].

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 03.6.2020”.
(doc. digital n. 51117476)

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, em razão da prática de tráfico de drogas, em
relevante quantidade
[19 (dezenove) tabletes, com massa bruta total de
18,8kg
(dezoito quilos e oito gramas); 612 (seiscentos e doze) pequenas porções, pesando
6,4kg
(seis quilos e quatro gramas); e 1 (uma) porção média de
103,7g
(cento e três gramas e sete decigramas), todas apresentando resultado positivo para maconha], da
apreensão de petrechos
para a mercancia localizados no interior de sua residência [1 (um) rádio HT danificado, 2 (dois) rolos de papel filme, 4 (quatro) balanças de precisão], a
quantia de R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais) em espécie, como também pelos seus antecedentes criminais.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que o paciente foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, §§1
o
e 4
o
, II e VI, do Código Penal – autos n. 0004377-39.2017.803.0008, oriundo da Comarca de Laranjal do Jari/AP], à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana].

A despeito dos alaridos aventados pela impetrante – no sentido de que não há informações atualizadas no Sistema SEEU sobre o efetivo cumprimento da pena restritiva de liberdade imposta ao paciente –, o próprio juízo singular noticiou que há informações sobre o descumprimento da reprimenda imposta (doc. digital n. 52537996).

Some-se a isso que a recente implantação do sistema informatizado no município de Sinop/MT, aliado a grande demanda de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais da referida Comarca não é motivo para que a impetrante se abstenha de instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários.

Nesse sentido:

“
[...] Como é cediço, o rito de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, sem as informações essenciais para o deslinde da controvérsia. Precedentes.
Agravo regimental desprovido [...]” (AgRg no HC 509.183/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Diante do quadro fático apresentado [grande quantidade de entorpecente apreendido e da reiteração delitiva do paciente], bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e de outros benefícios processuais.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [a grande quantidade de entorpecente apreendido], das agravantes [a reincidência delitiva decorrente de outra condenação com trânsito em julgado], bem como da existência de outras causas de aumento de pena.

Além disso, o paciente também foi denunciado pelos crimes dos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006 e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico ou for constatado que ele integre organização criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário jurídico pátrio.

Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma conjuntura alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra
justificada
e se mostra
necessária
diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De mais a mais, a impetrante não juntou documentos que evidenciam, de forma satisfatória, que o paciente se encontra no denominado “grupo de risco” para o contágio pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças crônicas/respiratórias ou comorbidades.

Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] No caso,
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, ele possui histórico criminoso
.
Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados
. Habeas corpus não conhecido”
(HC 587.155/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ZIDANE BORGES BRAZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020